Tribunal: TJDFT
Processo: 0733652-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de deferimento da tutela de urgência para determinar a imissão na posse do adquirente de imóvel por meio de licitação pública.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à necessidade de dilação probatória, a impedir a imediata desocupação do imóvel por parte do adquirente (agravado), para que se possa averiguar o direito à indenização por benfeitorias; (ii) a parte agravada adquiriu da Terracap o imóvel ocupado pela parte agravante, onde consta edificação com dois pavimentos (iii) a parte agravante sustenta que o imóvel foi adquirido ao preço de "terra nua", sem inclusão de benfeitorias e/ou acessões; (iv) a parte agravada defende que o valor pago pelo imóvel contempla às benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para imissão na posse, sem dilação probatória para apuração de eventual direito à indenização por benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Código Civil, art. 1.228).
5. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27 da Lei 9.514/1997, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30).
6. No caso concreto é de se pontuar que apesar das documentações apresentadas pela parte autora/agravada (escritura pública do imóvel e certidão de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel), e das argumentações aduzidas na petição inicial, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca da acessão e das benfeitorias erigidas no imóvel (se seria de boa-fé ou não) deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória).
7. O adquirente, aparentemente, teria plena ciência de que o imóvel estaria ocupado e que o valor da aquisição seria referente tão somente ao lote do terreno (itens V e VI da escritura pública). Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente ao adquirente, a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos, em decorrência do uso “indevido” do imóvel, poderá ser pleiteada pelas vias adequadas.
8. Presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência em favor da parte ré (probabilidade do direito e perigo de dano), é de ser concedido o efeito suspensivo à imediata imissão da posse até ser definida a questão da indenização das benfeitorias.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido. Ratificada a medida liminar.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, III, e 1.019, I e II; CC, arts. 1.219 e 1.228; Lei no 9.514/1997, arts. 26, 27, 30 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2033136, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível; acórdão 2016711, Rela. Desa. Ana Cantarino, 5o Turma Cível; acórdão 1986335, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível; acórdão 1972571, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível.